Tribunal: TJPA
Processo: 0017347-71.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017347-71.2017.8.14.0006

RECORRENTE: JORGE CARDIAS ALVES JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE FORNECEM INDÍCIOS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ALIADA A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. MÉRITO QUE DEVE SER JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente afirma que as provas dos autos demonstraram que não se desentendeu com a vítima e que não teve a intenção de causar o acidente que culminou na morte do ofendido. Por outro lado, há no processo outras declarações, colhidas em juízo,

no sentido de ter ocorrido uma discussão entre o recorrente e a vítima porque esta encostou sua motocicleta no veículo de propriedade do recorrente e que este perseguiu o ofendido que

invadiu a contramão de direção da via com a intenção de atingir a vítima, causando-lhe a morte, conforme a prova pericial juntada aos autos, razão pela qual deixam dúvidas se o acusado praticou o delito,

questão deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE CARDIAS ALVES JÚNIOR
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas produzidas nos autos não revelam indícios que praticou o crime até porque não se envolveu em qualquer discussão com a vítima.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do recurso, afirmando que a autoria e materialidade do delito não ficaram provadas.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/08/2017, o recorrente se desentendeu com a vítima Danilo Santos Oliveira porque esta encostou acidentalmente sua motocicleta no veículo que lhe pertencia, o que o motivou a discutir e, em seguida, perseguir o ofendido.

Ato contínuo, o recorrente, ao avistar o ofendido na rua da Cohaspa, invadiu a contramão de direção e se chocou de frente com a motocicleta que era pilotada pelo ofendido, causando lhe a morte no dia seguinte ao fato.

DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

O recorrente sustenta que as provas produzidas nos autos não revelam indícios que praticou o crime até porque não se envolveu em qualquer discussão com a vítima.

Com efeito, a materialidade do delito está provada pela certidão de óbito da vítima (doc. id nº 16139467, p.7) e pelo exame necroscópico (doc. id nº 16139471, p.3).

Quanto à autoria, o recorrente afirma que as provas dos autos demonstraram que não se desentendeu com a vítima e que não teve a intenção de causar o acidente que culminou na morte do ofendido.

Ocorre que há nos autos outras declarações, colhidas em juízo, especialmente das informantes Maria José das Graças Oliveira (doc. id nº 51713810), que disse em juízo que a discussão entre o recorrente e a vítima se deu porque esta encostou sua motocicleta no veículo de propriedade do recorrente e que este perseguiu o ofendido, bem como a informante Milena Brito Barroso Oliveira (doc. id nº 51715718), ao prestar informações em juízo, disse que o acusado, ao invadir a contramão de direção, o fez com a intenção de atingir a vítima.

Desse modo, como as provas colhidas em juízo deixam dúvidas se o acusado praticou o delito, a questão deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Portanto, prova a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, a manutenção da pronúncia se impõe.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024